Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701390-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A REPRESENTANTE: ELTON CARLOS VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Perigo de Dano Grave – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, a parte agravante aduz não ter ocorrido ainda o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão que determinou a penhora de percentual de seu faturamento, sustentando se tratar de terceiro estranho à demanda, sendo, pois, a penhora nula. A questão referente à penhora da agravante já foi apreciada por este órgão Colegiado, tendo sido proferido entendimento pela regularidade da penhora havida. Entretanto, foi interposto Recurso Especial em face do Acórdão proferido, o qual ainda não foi objeto de apreciação. O Juízo de origem, por outro lado, converteu o Cumprimento Provisório de Sentença em definitivo e deferiu o pedido para levantamento dos valores depositados, sem a necessidade de oferecimento de qualquer garantia. Com efeito, a parte recorrente formalizou pedido expresso de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial, o qual foi indeferido pelo Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Entretanto, vislumbro a existência de perigo de dano, porquanto o levamento dos valores depositados em Juízo poderá acarretar dificuldade no restabelecimento da situação anterior em caso de modificação do entendimento até então exarado. Assim, em razão da necessidade do Contraditório para melhor compreensão da situação fática, bem como havendo o risco de dano grave de difícil reparação, entendo necessária, em parte, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para estabelecer o levantamento dos valores depositados em Juízo apenas com a garantia deste. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal requerida para condicionar o levantamento dos valores depositados em Juízo à apresentação de garantia até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator